Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700845-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEDA BORGES DE MOURA IMPETRADO: JUIZ(A) COORDENADOR(A) DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida pelo juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o réu Miqueias, de qualificação desconhecida, e o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, removam o conteúdo de postagens que especifica, na rede social Instagram. Postula a concessão de liminar nesse sentido. DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314). Ademais, o mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder. Todavia, tal remédio processual sofre restrição legal quanto ao seu objeto, pois não pode ser oposto quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o., inciso II da Lei n. 12.016/2009). Excepcionalmente, admite-se a ação constitucional quando evidenciada a existência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se vislumbra no caso. De outra parte, em face da regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais, as questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. Na fase de conhecimento, excepcionalmente, admite-se o agravo de instrumento, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, não obstante a ausência de litisconsórcio passivo necessário entre o provedor de aplicações de internet e o autor das postagens em rede social (REsp n. 1.980.014/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/6/2022), a recorrente pretende impor ao FACEBOOK, que não é parte na ação, obrigação de fazer consistindo em remover conteúdo das postagens feitas pelo réu em perfil no INSTAGRAM, sob pena de multa. Diante desse quadro, dado aos limites subjetivos fixados pela parte autora, o provimento judicial cominando obrigação não pode alcançar o FACEBOOK, que não integra a relação processual. Mas ainda que fosse superada a questão processual, também não vislumbro a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Não se olvida que o direito à liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, de modo a não atingir a honra, a imagem e a intimidade de terceiros, devendo ser responsabilizado civil e criminalmente aquele que se exceder. A recorrente aponta como ofensivas as mensagens abaixo e pleiteia a concessão de liminar para compelir o réu e o FACEBOOK removerem as postagens. Postagem 1 “ A dama do poder- Em 9 anos de Deputada, Lêda Borges prioriza sua família e ignora recursos para saúde e educação de Valparaíso Deputada Federal Lêda Borges, terá de mostrar até outubro de 2024, o que quase não mostrou em seus 8 anos de mandato na Assembleia, vale lembrar que a mesma prometeu nas eleições de 2022, que se eleita fosse Federal em 2 (dois) anos iria enviar 40 milhões em emendas para Valparaíso, até o exato momento só pensou na própria família. A Deputada Federal mais votada em Valparaíso nas eleições de 2022, o eleitor do município já deu uma cadeira de prefeita, Deputada Estadual por 2 (dois), mandatos consecutivos... há cidade só sofre com desprezo de Lêda Borges (PSDB-GO), vale lembrar que a mesma deixou Valparaíso um caos, como parlamentar ela teve e tem a oportunidade consertar os erros de sua gestão, más ela prefere enviar recursos para outras Cidades e barganhar cargos para sua família, tudo pelo poder. A deputada Federal Lêda Borges, depois de conseguir fazer o filho Túlio Borges ganhar 115 mil reais em cargo de confiança na Saneago, deu um jeitinho de nomear a Nora na Alego. Juliana Cristina de Oliveira Olivatti, Nora da Deputada Lêda, esposa de seu filho Marco Túlio, de acordo com o diário Oficial, foi nomeada na Alego desde o dia 1° de fevereiro de 2023 com o cargo de assessor nível 08, com salário de R$ 11.320,00. Exemplos das ingratidões de Lêda não faltam, no começo deste mês de abril, ela demitiu Arlindo Labodeguita, que atuou como liderança do partido e no gabinete da parlamentar por 12 anos. Também foi desligado um assessor de comunicação que foi fiel a Lêda por 20 anos junto com sua família. No ditado popular, "farinha pouca, meu pirão primeiro" a parlamentar tem dado exemplo, segundo informações, não ficou um familiar de fora das tetas na administração pública, estamos investigando as nomeações agora do esposo e da filha da nobre Deputada.” Postagem 2 “Na Mira da justiça, Lêda Borges se esconde atrás do foro privilegiado como Deputada Federal As investigações mira a Deputada Federal Lêda Borges (PSDB-GO). A investigação tem por base inquérito oriundo acolhida pela justiça a ação do MP-GO, que condena a ex-prefeita de Valparaíso a pagar multa por contratação ilegal. No Entorno Sul de Brasília, quando se fala em acusações de corrupção, Lêda Borges tem uma extensa ficha de processos na justiça, com tão pouca moral para se dar e falar em moralidade. Às notícias de supostos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura de Valparaiso no período em esteve como prefeita, como aponta as acusações, tem deixado a agente político sem sono. Porque perpetua a impunidade e, quase sempre, favorece poderosos de colarinho branco acusados de crimes diversos, de corrupção a racismo. Uma das razões da notória lentidão do Poder Judiciário para julgar autoridades é o chamado foro privilegiado, regra criada no Brasil monárquico para proteger o imperador dom Pedro I, “pessoa inviolável e sagrada”, que não estava “sujeita a responsabilidade alguma”. Na República brasileira, a casta de “invioláveis” é hoje formada por inacreditáveis ministros de Estado e comandantes de corpo de bombeiros, passando por parlamentares federais. Um exemplo público e notório é a parlamentar Leda Borges de Moura (PSDB), uma simples busca no ‘Jusbrasil’ é possível encontrar 164 processos– a maioria é do TJGO, seguido por TREU. Desses processos encontrados, o Ministério Público do Estado de Goiás foi a parte que mais apareceu, seguido pelo Município de Valparaíso de Goiás. Na coleção de suas condenações para seu currículo, Lêda Borges, vem acarretando aos longos dos anos diversos processos e condenações. Como já é conhecida de fazer tudo pelo poder, a parlamentar faz de tudo para se manter viva mesmo diante de tantas acusações... fica nítido o interesse pessoal da deputada goiana que tenha recorrido ao foro privilegiado de parlamentares federais para se “esconder” das investigações. A última condenação de Lêda Borges, vos deixou assustada podendo ser presa a qualquer momento a partir daquela decisão.” Em exame perfunctório própria da espécie, e sem fazer juízo de valor quanto à veracidade do conteúdo, não se verifica que se a recorrente aguardar o processamento do feito em seus ulteriores termos, com a formação do contraditório e a ampla produção de provas, possa incorrer em algum dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, a recorrente é parlamentar, está, portanto, mais exposta e sujeita a críticas e comentários a respeito de sua atuação. ANTE O EXPOSTO e não sendo o caso de conversão do mandado de segurança em agravo de instrumento pela aplicação da fungibilidade, rejeito liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, pela impetrante. Retifique-se a autuação para constar como autoridade coatora o Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação. (e) Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito